Tribunal: TJDFT
Processo: 0713991-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA E POSSIBILIDADE DE O JUIZ INDEFERIR, SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, §§ 2o, 3o, DO CPC. COMPRA E VENDA. RECONHECIDA ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRADIÇÃO DO BEM.
1. O § 3o, do artigo 99, do CPC, confere presunção relativa de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo tal declaração ser contestada pela parte contrária ou rejeitada por juízo competente, se existir incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem os autos.
2. A documentação juntada aos autos desconstitui a presunção de hipossuficiência declarada, porquanto a parte recorrente aufere renda mensal suficiente para arcar com as despesas processuais, sem inviabilizar seu próprio sustento.
3. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida.
4. Por constar terceiro como proprietário do automóvel entregue como parte do pagamento no contrato de compra e venda de Estabelecimento Comercial, e o fato do veículo continuar registrado em nome deste, derivando do hiato probatório de que o próprio agravante declarou que a posse da coisa não mais pertencia ao terceiro, notadamente demonstra a inexistência de posse e propriedade sobre o bem, sendo o suficiente para reconhecer a ilegitimidade do terceiro para figurar no polo passivo do contrato de compra e venda de estabelecimento comercial.
4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.